Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, E SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA ACESSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não compete ao Tribunal corrigir, de ofício, erro material verificado na espécie de pena privativa de liberdade imposta ao réu que implique prejuízo ao condenado, quando se tratar de recurso interposto exclusivamente pela defesa, sob pena de violação ao princípio non reformatio in pejus.
3. A penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.